Tribunal: TJBA
Processo: 8044173-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044173-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): SANDRA REALE COSTA LIMA AGRAVADO: EDIANE PALMEIRA LACERDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE INDEPENDENTE DE RENÚNCIA AO PRAZO DE SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por E 2 Engenharia e Empreendimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Consumo, Cível e Comercial de Vitória da Conquista, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que determinou a suspensão do processo com base no art. 921, § 4º, do CPC, diante da não localização da devedora, e condicionou a análise do pedido de arresto executivo online à renúncia expressa da parte exequente ao prazo de suspensão do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do processo de execução com base no art. 921, § 4º, do CPC, diante da frustração da citação da devedora; e (ii) estabelecer se é cabível condicionar a análise do pedido de arresto executivo online à renúncia ao prazo de suspensão processual por parte do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do processo de execução fundada no art. 921, § 4º, do CPC, é juridicamente admissível em razão da ausência de localização do devedor para citação. 4. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é cabível mesmo na hipótese de frustração da citação, sem que se exija o exaurimento das tentativas de localização do devedor ou a renúncia ao prazo de suspensão processual pelo exequente. 5. A exigência de renúncia ao prazo de suspensão como condição para a análise do pedido de arresto carece de amparo legal e configura indevida restrição ao direito à tutela executiva. 6. A análise do pedido de arresto deve ser realizada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a suspensão da execução de título extrajudicial com fundamento no art. 921, § 4º, do CPC, diante da frustração da citação da parte executada. 2. A análise do pedido de arresto executivo online não pode ser condicionada à renúncia ao prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC. 3. O arresto executivo é cabível mediante a frustração da citação, sendo desnecessário o esgotamento de todas as diligências para localização do devedor. 4. A competência para a apreciação inicial do pedido de arresto é do juízo de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 921, § 4º; art. 1.008; art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC; TJPR, AI 0001983-47.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 28.03.2022; TJGO, AI 5356585-26.2023.8.09.0051, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. s.r. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044173-21.2024.8.05.0000, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Agravante – E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e como parte Agravada – EDIANE PALMEIRA LACERDA Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a decisão agravada de suspensão do feito, determinando a apreciação, pelo Juízo de origem, do pedido de arresto formulado pelo Exequente em petição de ID 447560432 dos autos de origem, pelas razões constante no voto da Relatora. Salvador, . 7